Tribunal: TJMT
Processo: 1012263-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012263-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.503.817/0001-50 (AGRAVANTE), ORIENT INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.702.201/0001-80 (AGRAVADO), RODRIGO REIS BELLA MARTINEZ - CPF: 266.396.318-65 (ADVOGADO), DANIELA DALFOVO - CPF: 004.347.769-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SANTAROSA JUNIOR - CPF: 055.695.378-99 (ADVOGADO), GUSTAVO MANSSUR SANTAROSA - CPF: 394.484.998-17 (ADVOGADO), GUILHERME GABRIEL NEGRETE SILVA - CPF: 317.489.368-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO(
S):ORIENT INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO -

LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – EXEQUENTE DILIGENTE – DEMORA CAUSADA PELO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização do executado, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interpostopor
ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,
contra decisão proferida (ID. 149502000 – autos de origem - PJE nº 1000022-30.2017.8.11.0045) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde–MT, que rejeitou a alegação prescrição intercorrente
.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no inciso III, e § 4º do art. 921, do Código de Processo Civil.

Assevera que a não localização do executado impõe obrigatoriamente a suspensão do processo e, no caso em tela, a citação por edital só reforça que o executado se encontra em local incerto e não sabido, de modo que a suspensão da execução é imperativa.

Aduz, ainda, o texto legal é expresso no sentido de que, suspende-se a execução quando “não for localizado” o executado não podendo o
interprete
tencionar a interpretação de que o executado foi “fictamente localizado”.

Ademais, defende que, sem a citação válida, não há suspensão da
prescrição
, logo,
esta deve ser
reconhecida no caso dos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do
recurso a fim de que
seja reformada a
decisão agravada
, declarando a prescrição
intercorrente
e, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo.

Preparo recursal dispensado, nos termos da certidão sob ID. 213448152.

Tutela recursal indeferida em ID.
213899182
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
217423665
,
e
requer o seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO(
S):ORIENT INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interpostopor
ELY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,
contra decisão proferida (ID. 149502000 – autos de origem - PJE nº 1000022-30.2017.8.11.0045) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde–MT, que rejeitou a alegação prescrição intercorrente
.

Em suas razões recursais o agravante
defende a ocorrência da prescrição
intercorrente
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido
de reconhecimento da prescrição intercorrente
.

A decisão restou assim fundamentada:

“Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de
pré
-executividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: (...)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade.

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a
cientificação
da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta [1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e
edital
.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2º do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2023.

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: (...)

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do
CPC.”

Segundo a melhor jurisprudência, a prescrição intercorrente se perfectibiliza quando demonstrada a desídia do Exequente na localização do Executado e, quando não demonstrada, não há que se reconhecer a prescrição.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei -
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais
- Sentença cassada. Recurso provido

(TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor
.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0034801-23.2020.8.16.0000 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 16.09.2020)
(grifo nosso)

(TJ-PR - ES: 00348012320208160000 PR 0034801-23.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho Desembargador, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"

(
REsp
1.698.249/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº.
03 ?
f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº.
03 ?
f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine
'?,
porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".
3
. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2022)
(grifo nosso)

Portanto, para a caracterização da prescrição intercorrente,
a análise não se funda
quanto a ocorrência ou não da citação ficta, mas sim quanto a inércia do Exequente em p
romover a citação do Executado.

No caso dos autos de origem, verifica-se que houve aparente atividade do Exequente em tentar localizar o Executado, de modo que não se pode lhe imputar desídia.

Não havendo, portanto, inércia do Exequente no cumprimento das diligências que lhe incumbiam, não há que se reconhecer
a prescrição intercorrente, neste caso, independe da análise da validade da citação por edital.

Ademais, importa ressaltar que a morosidade do mecanismo da justiça não justifica o acolhimento de arguição de prescrição e este entendimento é exarado pela Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse sentido, não há que se verificar desacertos na decisão Agravada, uma vez que, de fato, não há que se falar em prescrição intercorrente
já que o foco para análise deste pedido não se funda na ocorrência da citação ficta, mas sim sobre desídia do Executado, o que não se apresenta nos autos.

Por fim, saliento
que nas estreitas vias de análise do recurso de Agravo de Instrumento não há como adentrar no mérito de temas que não foram abordados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024